Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713015-82.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ENDERSON KERLEN PEREIRA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Enderson Kerlen Pereira Rocha contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90, nos autos da ação penal no 0713015-82.2021.8.07.0003, em curso perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF (ID 33500929). A advogada constituída pelo réu optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (Ata de ID 33500932 - pág. 2). Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize as providências pertinentes para que a advogada Joyce Hayne Oliveira Martins Silva, OAB/DF 49.628, seja intimada, via publicação, ou, sem êxito, por telefone ou por e-mail (constante no ID 33500662 - pág. 2), a fim de que oferte as razões em favor do apelante. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando a advogada de atender à intimação, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator